Tribunal: TJDFT
Processo: 0701219-56.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. PERMANÊNCIA TEMPORÁRIA DO SEGURADO. REQUISITOS. MANUTENÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O segurado demitido sem justa causa poderá ser mantido no plano de saúde coletivo empresarial entre 6 (seis) e 24 (vinte e quatro) meses, sendo que, pela regra do art. 30, § 1o, da Lei 9.656/98, esse período será de um terço do tempo em que o empregado utilizou os serviços do seguro saúde.
2. Contudo, a operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a oferecer plano individual a ex-empregado demitido após o direito de permanência temporária no plano coletivo empresarial esgotar-se, sobretudo se ela não disponibilizar no mercado esse tipo de plano. Precedente julgado no STJ.
3. De outro lado, por interpretação do art. 35-C da Lei 9.656/98, possível a excepcional extensão do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, independentemente do regime de contratação (coletivo ou individual), quando o segurado do plano sofre de doença que carece de tratamento continuado para garantir-lhe a sobrevivência e/ou incolumidade física. A interpretação da lei deve levar em conta o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e a função social do contrato. Precedentes julgados do STJ.
4. Apelação conhecida e provida em parte.